Tribunal: TJMT
Processo: 1029070-90.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029070-90.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOLIMARY MARCIA LEMOS DA SILVA - CPF: 836.016.601-30 (RECORRIDO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1029070-90.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente (s): SAMSUNG LTDA

Recorrido (s): JOLIMARY MARCIA LEMOS DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Inexiste se falar em venda casada quando se tem o consumidor à sua disposição a aquisição de diversas marcas de carregador do aparelho celular, bem como, ciente da ausência do carregador quando da compra, sendo uma informação mundialmente conhecida. Existente ainda a possibilidade de outras formas de carregamento, não há que se falar em indenizar / ressarcir os valores, bem como, existentes diversas outras marcas de celulares, optou, ciente, pela aquisição da marca da reclamada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por jugar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 249.00,00 (duzentos e quarenta e nove reais),
a título de danos materiais, a ser atualizado com juros de mora ao patamar de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC-IBGE a partir do desembolso (Súmula 43/STJ e Art. 398 do Código Civil).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou i
n totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Essa ação é mais uma daquelas ações de massa, ações com objetivo de caça níquel que deve ser combatida pelo Poder Judiciário.

É um absurdo um produto com lançamento e aceitação mundial existir esse tipo de demanda apenas no Brasil, sendo que o consumidor no momento da aquisição sabia e tinha a plena ciência de que o carregador do produto não vem incluído, sendo que, poderia comprar de vários outros modelos e várias outras marcas compatíveis, existentes no mercado.

Além de poder carregar o seu celular por outra forma que não fosse o carregador em si mesmo, podendo carregar por entrada via computador ou tomada específica de USB-C, não sendo imprescindível o carregador e, mesmo que o fosse, sabia de antemão que não acompanhava o produto em tela.

Poderia ter comprado outro aparelho que o serviria tão bem como o aparelho da parte reclamada, porém, fez sua livre escolha e após vem com a ação, que digo ser ação de massa em nítida tentativa de levar vantagem contra a reclamada, com alegações mais variadas de venda casada, ideia e tese da qual não comungo em nenhuma linha.

Entendo que não tem dever algum de devolver os valores dispendidos pelo carregador ou entregar carregador, e como consequência inexiste se falar em danos morais, sendo que esse tipo de demanda somente existe pela gratuidade odiosa a todas as causas dos Juizados Especiais, que precisam ser repensados neste ponto.

Registro que existe precedente desta mesma Turma Recursal da relatoria do Dr. Sebastião de Almeida Arruda, no recurso 10000-56.64.2022.8.11.0001, com julgamento de improcedência do pleito exordial.

De minha relatoria há ainda os recursos de n° 1041077-20.2022.8.11.0001, 1041928-59.2022.8.11.0001, 1039420-77.2021.8.11.0001 e 1005917-11.2022.8.11.0040.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da parte reclamante.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023